Tribunal: TJMT
Processo: 1003943-98.2018.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-10-22

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE -PRESIDÊNCIA
Recurso Especial n. 1003943-98.2018.8.11.0000
Recorrente : EMI NUNES DA SILVA
Recorrido: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por EMI NUNES DA SILVA, com fundamento no art. 105, III, “a” e “c” da Constituição Federal.
Na certidão carreada no id 62727958 foi informado que “não foi efetuado o devido pagamento pagamento das custas judiciais, pois as Guias de Recolhimento da União apresentadas estão desacompanhadas de comprovante de pagamento bancário”.
Desta feita, intime-se a parte Recorrente, nos termos dos artigos 1.007, §4o e 1.028 do CPC, para, no prazo de 05 (cinco) dias, comprovar o pagamento em dobro, das custas.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 21 de outubro de 2020.
Desa. Maria Helena G. Póvoas,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XII